Tribunal: TJDFT
Processo: 0712614-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. AUTOMÓVEL. PROPORCIONALIDADE ECONÔMICA SOBRE O CUSTO DO BEM. AUTOMÓVEL. TABELA FIPE. CREDITOS PROVENIENTES DE ACORDO RECEBIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA (ART. 1660, V, DO CC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pela recorrente foram devidamente apresentados perante o juízo de origem.
2. A partilha deve assegurar a exata proporcionalidade econômica sobre os aquestos. Entendimento contrário fere o dever de boa-fé mútua (solidariedade social) e igualdade substancial entre as partes, além de abrir espaço ao enriquecimento ilícito.
3. Embora a Tabela Fipe seja apenas uma estimativa e não reflita exatamente a realidade do mercado, ela deve ser utilizada como parâmetro médio.
4. Nos termos do art. 1.660, V do Código Civil, entram na comunhão os frutos dos bens comuns ou dos bens particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento. Presume-se que aos créditos provenientes de acordo recebidos pelo companheiro na constância da união estável foram revertidos em prol do núcleo familiar.
5. Não merece prosperar a alegação de litigância de má-fé. Para a caracterização do ilícito processual, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.